Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 246275754, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711005-78.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao menos neste momento processual, não vislumbro probabilidade do direito alegado a fim de amparar a concessão da liminar pretendida. Explico. É certo que o termo de colaboração é um instrumento jurídico utilizado pela administração pública para estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil (OSCs), com intuito de execução de projetos de interesse público. Cabe à administração pública a iniciativa na proposição do plano de trabalho a ser executado pela OSC. A administração pública elabora o plano de trabalho que detalha as ações a serem realizadas pela OSC, que inclui metas, cronograma e orçamento, com previsão de recursos para a execução do plano de trabalho. No caso, a despeito da afirmação da parte autora de que não há razão para o inadimplemento do DF, imprescindível manifestação do Ente Público para apuração de efetivo cumprimento do plano de trabalho pela parte autora. Não há como presumir, sem oitiva da parte adversa, que houve, de fato, o cumprimento integral das obrigações pela autora. Ademais, necessário apurar se a ausência de repasses possui outra motivação ou se cinge-se a questão orçamentária. Se não bastasse, há risco de irreversibilidade da medida pretendida, conforme art. 300, §3o do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 75305537), a agravante/autora afirma, em síntese, que a probabilidade do direito decorre do conjunto probatório carreado aos autos, composto pelo Termo de Colaboração no 25/2022, Plano de Trabalho aprovado, documentos que comprovam a execução regular e contínua dos serviços socioassistenciais e a inadimplência na realização dos repasses. Sustenta que esse acervo comprova, de maneira inequívoca, que: a parceria foi celebrada de forma regular, em conformidade com a Lei no 13.019/2014; a requerente vem cumprindo integralmente suas obrigações, com atendimento ininterrupto a 420 crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade social; o Distrito Federal, a despeito da regularidade da execução e da ausência de qualquer causa legal impeditiva, deixou de efetuar os repasses mensais ajustados, configurando inadimplemento contratual e afronta direta aos princípios constitucionais da continuidade do serviço público, da proteção integral à criança e ao adolescente e da legalidade administrativa. Argumenta que o perigo de dano irreparável é manifesto e se intensifica a cada dia, na medida em que o atraso nos repasses compromete de forma imediata a sobrevivência financeira do CEAL e a própria continuidade da política pública socioassistencial, sendo que a situação atinge caráter emergencial porque o vencimento da próxima folha de pagamento dos funcionários tem vencimento no corrente mês de agosto de 2025, não dispondo a requerente de recursos para honrar tal compromisso, uma vez que o não pagamento da remuneração acarretará a paralisação dos serviços por ausência de profissionais, afetando diretamente a rotina e o cuidado das crianças e adolescentes acolhidos. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que o Distrito Federal, por intermédio da SEDES/DF, efetue, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o repasse integral das parcelas inadimplidas referentes aos meses de julho e agosto de 2025, totalizando R$ 1.006.076,40 (um milhão, seis mil e setenta e seis reais e quarenta centavos), sob pena de sequestro ou arresto de verbas via Sisbajud, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75309010). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que o Distrito Federal, por intermédio da SEDES/DF, efetue, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o repasse integral das parcelas inadimplidas referentes aos meses de julho e agosto de 2025, totalizando R$ 1.006.076,40 (um milhão, seis mil e setenta e seis reais e quarenta centavos), sob pena de sequestro ou arresto de verbas via Sisbajud, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que de fato há a necessidade de se ouvir a parte agravada a respeito do cumprimento do plano de trabalho estabelecido no termo de colaboração firmado entre as partes. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator